Tribunal: TJDFT
Processo: 0725442-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725442-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IRAN CARDOSO JUNIOR RECORRIDO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA. PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E AO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que a instituição de ensino demonstrou a efetiva prestação dos serviços educacionais, assim como o inadimplemento da parte adversa, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento das mensalidades em atraso. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 474 e 476, ambos do Código Civil; 42 parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 373, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte recorrida não demonstrou a contento a prestação de serviços educacionais ao recorrente. Defende inexistir nos autos quaisquer documento no sentido de demonstrar a frequência às aulas. Assevera ser abusiva e ilegal a cláusula e conduta de prestador de serviços de ensino, no sentido de permitir continuidade de um contrato que o sabe não ter a contrapartida da prestação de serviços, e assim se beneficiar sob a alegação de que os serviços estavam à disposição do contratante, sem qualquer tipo de notificação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 474 e 476, ambos do Código Civil; 42 parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; 373, caput e inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Em relação ao inadimplemento, entendo que a instituição de ensino demonstrou a existência do direito vindicado. Em primeiro lugar, não restavam dúvidas de que o apelante firmou contrato de prestação de serviços educacionais junto à sociedade apelada. O histórico escolar de ID 19032888 confirma que Iran cursou, entre os anos de 2010 e 2014, o curso de Administração na instituição de ensino apelada. Nesse mesmo sentido é o documento eletrônico de ID 19033175. Além disso, o histórico escolar também se mostra idôneo para comprovar que o apelante se matriculou por duas vezes na matéria de “ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III”, uma em cada semestre do ano de 2014, sendo que, em ambas as vezes, foi reprovado por nota (ID 19032888). Importante destacar, ainda, que ao ID 19033176, é possível perceber que o aluno efetuou o pagamento da matrícula, referente ao 2o semestre de 2014, no dia 29/7/2014, no valor de R$ 955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais). Portanto, não há dúvidas de que o apelante se matriculou e efetivamente cursou a referida matéria durante o 2o semestre de 2014. Além do mais, de acordo com o documento de ID 19033176, o qual demonstra detalhadamente o histórico financeiro do aluno enquanto esteve matriculado naquela instituição, percebe-se que se encontram sem pagamento as mensalidades relativas aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014. Por fim, como bem destacou a sentença, possível verificar que durante o segundo semestre de 2014, o apelante efetuou o pagamento de um acordo extrajudicial firmado junto à empresa CIBRAT, o que reforça a existência do direito perseguido pela apelada. Portanto, tendo em vista que o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal se desincumbiu do ônus de demonstrar o direito pleiteado na inicial (art. 373, I, do CPC), deve ser julgado improcedente o recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença que condenou Iran Cardoso Júnior ao pagamento da quantia de R$ 2.823,69 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos) (ID 20613292). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023